Tribunal: STF
Processo: HC 90760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Direito de aguardar o trânsito em
   julgado da ação penal em liberdade e fundamentação da custódia
   após o exaurimento das instâncias ordinárias. 2. Intempestividade
   dos embargos de declaração opostos pela defesa. Ausência de
   impugnação no recurso extraordinário. Trânsito em julgado da
   sentença penal condenatória. 3. Ademais, suficiente a
   fundamentação da decretação da prisão do paciente, não se
   verifica a sustentada ilegalidade do ato impugnado. 4. Ordem
   indeferida.